Tribunal: TJMT
Processo: 1004845-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004845-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA LUMIE KOBATA - CPF: 496.595.881-00 (ADVOGADO), PEDRO CORREA PRATES - CPF: 139.537.290-04 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ANA KAROLINE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Alteração Econômica. Revogação da Justiça Gratuita. Prescrição. Inocorrência.
Recurso Desprovido.

I
. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a revogação do benefício da justiça gratuita, com autorização para prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a modificação substancial da condição econômica do Agravante, é legítima a revogação da justiça gratuita e o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. O prazo quinquenal previsto no art. 98, § 3o, do CPC tem início com o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios. Não há falar em prescrição, uma vez que, à época do pedido de Cumprimento de Sentença, não havia transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

5. O Agravo Interno não trouxe argumentos jurídicos novos ou capazes de infirmar as razões da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Demonstrada a modificação substancial da condição econômica do Agravante, é legítima a revogação da justiça gratuita e o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios de sucumbência."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, § 3o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1004845-07.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
Pedro Correa Prates
em virtude da decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido e autorizou o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao não reconhecer a ocorrência da prescrição da obrigação de pagar os honorários sucumbenciais.

Afirma que sua condição econômica não foi alterada de forma a justificar a revogação da gratuidade de justiça, pois os bens não têm liquidez e parte deles já foi vendida para saldar dívidas.

Requer, além da retratação, o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, o restabelecimento da justiça gratuita e que seja reconhecida a prescrição.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 299663859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto por
Pedro Correa Prates
visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a revogação do benefício da justiça gratuita, bem como o prosseguimento da Execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da prova inequívoca da modificação superveniente da situação patrimonial do Agravante.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Correa Prates em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003341-96.2010.8.11.0003 proposto por Sival Pohl Moreira de Castilho Filho.

A Juíza singular acolheu o pedido formulado pelo Agravado e revogou a justiça gratuita outrora concedida ao Agravante; de consequência, deu seguimento ao Cumprimento de Sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Agravado.

Ao que se extrai dos autos, o Agravado Sival Pohl Moreira de Castilho Filho promoveu o Cumprimento de Sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Ação de Investigação de Paternidade c/c Pedido de Alimentos ajuizada em desfavor do Agravante Pedro Correa Prates.

Salientou que houve alteração da situação de hipossuficiência do Agravante, juntou documentos que comprovam que o Agravante é proprietário de inúmeros imóveis e requereu a revogação da justiça gratuita e o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Intimado, o Agravante manifestou-se pela manutenção da gratuita da justiça.

O Juiz de primeiro grau reconheceu a alteração da situação financeira do Agravante, revogou o benefício da justiça gratuita e deu seguimento ao Cumprimento de Sentença relativo aos honorários advocatícios.

Inconformado, o Agravante sustenta que o fato de possuir bens, não quer dizer que tem capacidade ou liquidez para o pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença. Assegura que um dos bens já foi vendido para pagamento de dívidas.

Assegura que é proprietário de apenas 50% (cinquenta por cento) dos bens imóveis indicados pelo Agravado e que um deles já foi vendido para pagamento de dívidas.

Aduz que apresenta quadro de saúde debilitado e que se encontra sem fonte de renda.

Por fim, argumenta que decorreu mais de 05 (cinco) anos para que o Agravado comprovasse que sua situação econômica alterou e deixou de ser hipossuficiente, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Requer o provimento do Recurso e que seja declarada a prescrição da obrigação de exigir honorários advocatícios sucumbenciais.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 270370358).

O Agravado apresentou contraminuta (Id. 269473295).

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifico que este Recurso se encontra apto ao julgamento monocrático, à luz do que dispõe o Verbete Sumular 568, do Superior Tribunal de Justiça, porquanto há entendimento dominante em relação à matéria.

Conforme exposto, a controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da Execução dos honorários sucumbenciais, anteriormente suspensa por força da concessão do benefício da justiça gratuita ao Agravante.

Nas razões do Recurso, o Agravante sustenta que o fato de possuir bens, não quer dizer que tem capacidade ou liquidez para o pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença. Assegura que é proprietário de apenas 50% (cinquenta por cento) dos bens imóveis indicados pelo Agravado e que um deles já foi vendido para pagamento de dívidas.

Aduz que apresenta quadro de saúde debilitado e que se encontra sem fonte de renda.

Argumenta que decorreu mais de 05 (cinco) anos para que o Agravado comprovasse que sua situação econômica alterou e deixou de ser hipossuficiente, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O Recurso não comporta provimento.

Sobre o tema, prevalece o entendimento de que a execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido, sendo possível o pedido de cumprimento de sentença pelo credor de honorários sucumbenciais, desde que este comprove a modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, c/c 514 do CPC/2015 (REsp 1.733.505/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019).

No caso, o Agravado comprovou a modificação da situação financeira do Agravante a autorizar a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.

Da análise dos autos, observa-se que há elementos que indicam, de maneira segura, a alteração da situação econômica, a ponto de ensejar a revogação do benefício a assistência judiciária gratuita.

Consta dos autos prova de que o Agravante adquiriu, em 2022, imóvel de alto valor (R$ 7.400.000,00), cuja aquisição se deu por meio de transferência bancária, conforme registrado na matrícula, fato que evidencia alteração superveniente e substancial da situação econômica.

Também há outros elementos indicadores de modificação da situação financeira, como por exemplo os bens informados à Receita Federal e demais imóveis registrados em seu nome e de valor estimado.

Convém esclarecer que as alegações de problemas de saúde e a em razão da idade não são argumentos, por si só, aptos a justificar a condição de hipossuficiência, se já demostrando patrimônio significativo, como no caso.

De igual modo, o argumento de patrimônio ilíquido não basta para comprovar a hipossuficiência financeira.

Ademais, a revogação do benefício ocorreu após a regular intimação do Agravante para se manifestar acerca de eventual alteração de sua condição de hipossuficiência, em harmonia com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por fim, não há falar em prescrição, uma vez que, à época do pedido de Cumprimento de Sentença, não havia transcorrido o prazo quinquenal previsto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Ao que consta dos autos, a decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa foi proferida em 20/09/2018, tendo transitado em julgado em 02/12/2019.

Considerando que a Execução foi proposta em 27/03/2024, verifica-se que o prazo de cinco anos ainda não havia se exaurido.

Dessa forma, a decisão agravada não comporta reforma, diante da existência de prova inequívoca da modificação superveniente da situação patrimonial do Agravante, demonstrada dentro do prazo de cinco anos contados do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso.

O Agravante alega que a decisão monocrática incorreu em erro ao não reconhecer a ocorrência da prescrição da obrigação de pagar os honorários sucumbenciais.

Afirma que sua condição econômica não foi alterada de forma a justificar a revogação da gratuidade de justiça, pois os bens não têm liquidez e parte deles já foi vendida para saldar dívidas.

Não assiste razão ao Agravante.

Quanto à alegação de prescrição, entendo que não merece acolhida. De acordo com a jurisprudência, o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 98, § 3o, do CPC tem início a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários advocatícios.

No caso, a sentença que fixou os honorários sucumbenciais transitou em julgado em 02/12/2019, e a execução respectiva foi proposta em 27/03/2024, portanto, dentro do prazo legal. Dessa forma, não se verifica a prescrição da pretensão executiva.

Por outro lado, a decisão agravada foi precisa ao reconhecer que houve alteração substancial da condição econômica do Recorrente, em especial com aquisição de imóvel de elevado valor, além de outros bens registrados.

A alegação de que os bens não possuem liquidez ou que parte deles foi alienada para pagamento de dívidas não descaracteriza a modificação substancial da situação econômica do Recorrente, a qual é suficiente para afastar o estado de hipossuficiência que motivou a concessão do benefício anteriormente

Assim, não visualizo motivos para reformar a decisão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, pois o Agravante não trouxe argumentação nova capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, que mantenho por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025